Tribunal: TJMT
Processo: 1007882-13.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007882-13.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDREIA DELA JUSTINA - CPF: 000.075.071-94 (ADVOGADO), ANA MARIA LOPES SOBRINHO - CPF: 432.907.521-00 (AGRAVANTE), STEFANI BENJAMIN MAINARDI - CPF: 978.530.891-04 (AGRAVANTE), TRAVESSIA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 26.264.237/0001-73 (AGRAVADO), FABIO PEDRO ALEM - CPF: 258.571.788-78 (ADVOGADO), LUCIANO VELASQUE ROCHA - CPF: 776.672.045-00 (ADVOGADO), THIAGO GUSMAO MATEUCCI - CPF: 470.963.098-45 (ADVOGADO), PEDRO MOURELLE DE ARAUJO - CPF: 152.734.577-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO STJ (RESP N. 1604412/SC) – FEITO NÃO PARALISADO ALÉM DO PRAZO LEGAL –ATOS PROCESSUAIS ANTERIORES À LEI 14.195/2021 – ANÁLISE PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR NA ÉPOCA EM QUE OCORRERAM – PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM-

RECURSO NÃO PROVIDO.

Antes da vigência da Lei 14.195, de 27/08/2021, que promoveu diversas alterações no CPC visando a racionalização processual, quando não localizados bens penhoráveis (inciso III do art. 921) a Execução era suspensa pelo período máximo de 01 ano, assim como também a prescrição. Só depois de decorrido esse prazo, começava a fluir a prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1007882-13.2023.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

Os agravantes alegam que o feito tramita desde 2011 sem qualquer resultado positivo, seja de recebimento do crédito ou de penhora de bens.

Aduzem que a primeira tentativa de citação da Ana Maria (agravante) foi em 30-09-2014, logo, a partir desta data começou a contar o prazo de suspensão automática do processo, que perdurou até 30-09-2015.

Dizem que até 30-09-2020 não houve o pagamento nem penhora, operando-se a prescrição intercorrente.

Pontuam que por mais de 13 anos do início do processo, a agravada não deu o efetivo andamento.

Efeito suspensivo deferido (ID n. 164386182).

Contraminuta apresentada (ID n. 167103685).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A
prescrição intercorrente acontece quando o titular da Ação permanece inerte por prazo idêntico ao da prescrição da pretensão.

Antes da vigência da Lei 14.195, de 27/08/2021, que promoveu várias alterações no CPC com a finalidade de racionalização processual, quando não localizados bens penhoráveis (inciso III do art. 921) a Execução era suspensa por no máximo um ano, assim como também a prescrição. Decorrido esse prazo sem a manifestação do exequente, começava a contagem da prescrição intercorrente.

Posteriormente, o CPC, no art. 921, §4º, passa a estabelecer que
O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo
(um ano), quando não encontrado o executado ou bens passíveis de penhora (art. 921, III e §2º, do CPC).

E enuncia no §4º-A que
A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.

Os atos jurídicos são regidos pela Lei da época em que ocorreram (princípio
tempus regit actum
), e como
no caso concreto são anteriores à vigência da Lei 14.195/2021
(27/08/2021), a arguição da prescrição intercorrente deve ser analisada sob a ótica do Incidente de
Assunção de Competência no REsp n. 1064412/SC
, no qual a Corte Superior abordou relevantes aspectos sobre a matéria, tais como a duração do período de suspensão da prescrição e o termo inicial da contagem, os quais são determinantes para a elucidação da hipótese ora em análise.

Ficou assentado que o prazo de suspensão, na falta de disposição legal específica, deve ser definido mediante integração da norma, por analogia. Logo, com amparo no artigo 265, §5º, do CPC, e no artigo 40, §2º, da Lei n. 6.830/80, é de um ano.

Estabelecidas tais premissas, devem ser analisados os atos do processo para identificar se houve a prescrição intercorrente.

A Execução de Título Extrajudicial foi proposta em 09/05/2011, objetivando o recebimento do valor referente à Cédula Rural nº 40/00666-2, atual 13/59117-7, com vencimento final em 01/01/2015.

O despacho inicial foi proferido em 10/08/2011 e o executado Stefani

foi citado em agosto de 2012 e apresentou Exceção de Pré-Executividade, a qual foi rejeitada em 04/08/2014 (ID 164405159 - Pág. 108),
decisum
mantido no RAI 111120/2014.

Em 01/10/2014 foi tentada a citação da segunda executada, porém, infrutífera. O agravado pediu citação por hora certa o que foi deferido em 01/09/2015, cujo ato foi perfectibilizado em 27/09/2016.

Com isso, a executada Ana Maria opôs Exceção de Pré-Executividade arguindo a prescrição da Ação por suposta desídia do credor em realizar a sua citação, o que foi rechaçado em 01/10/2019, mantido no RAI 1016362-19.2019.8.11.0000.

Em 07/11/2019 o agravado pediu a suspensão da lide por 30 dias pois estava diligenciando na busca por bens penhoráveis e em 19/11/2019 pediu a constrição de dois imóveis, o que foi deferido em 14/01/2020. Depois o agravado foi intimado a pagar as custas para avaliação do bem, o que fez, e o feito seguiu tramitando regularmente.

Dessa forma, não se verificou a ocorrência da prescrição intercorrente, pois não se vislumbrou paralização por culpa ou negligência da apelante por mais de 06 anos (01 ano de suspensão e 05 de prescrição), pelo contrário, apesar da longa tramitação da lide, esta não se deu por culpa ou desídia do credor.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023